Tribunal: TJSP
Processo: 2204503-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2204503-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
ADRIANO LUCHETTI, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204503-51.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13319
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2204503-51.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ADRIANO LUCHETTI
AGRAVADO: MM. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE
ARARAQUARA
COMARCA: ARARAQUARA
MM. JUIZ “A QUO”: PAULO LUIS APARECIDO TREVISO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Extinção de
Condomínio. Indeferimento de Justiça Gratuita. Descabimento.
Possibilidade de concessão. Presunção de hipossuficiência da
alegação. Ausência de provas nos Autos a desconstituírem a
presunção. Inteligência do art. 99, do Código de Processo
Civil. RECURSO PROVIDO para conceder ao Agravante os
benefícios da Justiça Gratuita.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 36 (Autos principais) que, nos Autos de Ação de Extinção de Condomínio,
indeferiu os benefícios da gratuidade da Justiça ao ora Agravante.
Insurge-se o Agravante, alegando, em síntese, que a verba “abono de
transferência” no valor de R$ 3.138,59 (três mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e
nove reais) recebida no mês de maio de 2020, não integra o soldo mensal. Aduz qe nos
demais meses (junho, julho de 2020), o salários percebidos não atingem 03 (três)
salários mínimos estabelecidos pela Defensoria Pública. Assevera que possui
empréstimos consignados que comprometem sua renda mensal. Por fim, requer o
provimento do Recurso para reforma da r. Decisão hostilizada.
Agravo processado, com a concessão do efeito ativo pleiteado (fls.
12/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204503-51.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o breve Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto não comporta provimento.
Cuida-se de Ação de Extinção de Condomínio proposta por
“ADRIANO LUCHETTI” em face de “FERNANDA DE PRINCE BUZZO”,
objetivando, em suma, a extinção do condomínio havido entre as Partes, com a
alienação judicial do Bem comum.
Com efeito, expressamente prevê o artigo 99, do Código de Processo
Civil:
“O pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado na Petição
Inicial, na Contestação, na Petição para ingresso de terceiro no
Processo ou em Recurso”.
E completa o seu parágrafo terceiro:
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
Neste sentido, pela interpretação de referida norma legal e
posicionamentos Jurisprudenciais das mais elevadas Cortes, extrai-se que basta a
simples afirmação de incapacidade de arcar com o ônus processual, sem prejuízo de seu
sustento para que a benesse seja concedida.
No caso em tela, verifica-se que o Agravante, pleiteou os benefícios
da Assistência Judiciária, mediante “Declaração de hipossuficiência” (fls. 09 Autos
principais), ser pobre na acepção jurídica do termo.
Neste ínterim, o Agravante exerce a profissão de policial militar,
inobstante sua renda bruta seja de cerca de seis salários mínimos, seus rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2204503-51.2020.8.26.0000 -Voto no
4
líquidos, nos meses de junho e julho de 2020 foram de aproximadamente R$ 2.900,00
(dois mil e novecentos reais), por conta de descontos legais e empréstimos consignados,
não havendo notícias de que detenha outras fontes de renda (fls. 16/18).
Além disso, consta dos Autos que a verba “abono de transferência” no
valor de R$ 3.138,59 (três mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e nove reais) foi
recebida apenas no mês de maio de 2020.
Não se exige o estado de miséria absoluta para a concessão do benefício,
sendo suficiente que a postulante não tenha condições de arcar com o pagamento das despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios sem comprometimento da renda familiar,
mesmo que exerça atividade profissional remunerada.
Por outro lado, não há elementos hábeis a desfazerem a presunção de
necessidade emanada das declarações do ora Agravante. Tampouco a contração de
Advogado particular impede a gratuidade processual (art. 99, § 4o CPC/2015).
Portanto, defere-se ao Agravante a gratuidade processual pleiteada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05.06, p. 240).
Pelo exposto DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO para se
conceder ao Agravante os benefícios da Justiça Gratuita.
PENNA MACHADO
Relatora